Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MORA APÓS O AJUSTAMENTO DO ADITIVO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. LUCROS CESSANTES. TERMO FINAL. NOTIFICAÇÃO DA AVERBAÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES COM O SALDO DEVEDOR EM ABERTO. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO. REJULGAMENTO. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO SANADOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em julgamento de recurso especial interposto, o Ministro Relator reconheceu omissão no julgamento dos embargos de declaração proferido por esta e. Turma e determinou o retorno dos autos para enfrentamento das questões atinentes às teses relativas ao termo inicial da mora da promissária compradora no pagamento do saldo devedor do contrato e ao termo final dos lucros cessantes devidos pela promitente vendedora.
2. O pedido de delimitação de um termo final para a incidência dos lucros cessantes fixados na sentença exequenda não configura qualquer tentativa de alterar ou integrar o título executivo, na medida que tal dano, pela sua própria natureza, somente é devido enquanto perdurar a mora da vendedora na entrega do imóvel.
3. Constatado que a promissária compradora foi devidamente notificada para providenciar o financiamento habitacional, diante da averbação da carta de habite-se do imóvel, deve ser esta a data considerada, no caso concreto, para o fim da mora por parte da construtora para o pagamento dos lucros cessantes, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da parte adversa e violação à boa-fé objetiva.
4. Considerando que a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada, não se mostra cabível, em sede de cumprimento de sentença, reavivar a discussão a respeito de eventual mora da promissária compradora, sobretudo quando a sentença exequenda expressamente declara a sua inexistência diante da anterior conduta negligente da promitente vendedora na renegociação do contrato firmado.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos em rejulgamento, com efeitos infringentes.